Tribunal: TJMT
Processo: 1019796-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019796-79.2020
AGRAVANTE: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA.
AGRAVADA: MARLY LOURENCA DA SILVA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimnto de Sentença da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO no 1006211-56.2017.8.11.0002, movida por MARLY LOURENCA DA SILVA, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora realizada nos autos.
Em suas razões o agravante defende, preambularmente, a nulidade dos atos processuais após a sua citação/intimação para audiência, sob o fundamento de que a intimação foi perfectibilizada em 02.10.2017, restando apenas 2 (dois) dias para realização da audiência conciliatória, que ocorreu em 04.10.2017.
Afirma que o bloqueio judicial perpetrado em seu desfavor “é decorrente de um processo eivado de nulidade absoluta, ao qual resultou em cerceamento de defesa. Dessa forma todos os atos praticados após a citação devem ser declarados nulos, dando reinício com agendamento de nova audiência de conciliação.”
Ao final, requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticado após a citação, determinando o desbloqueio de valor e restituição ao agravante, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque o Magistrado a quo ao proferir sua decisão exarou, in verbis:
“(...) As alegações acerca da nulidade de citação há muito se encontra preclusa, pois tal alegação foi afastada na decisão de id. 24981516 proferida em 29/10/2019, decisão esta que sequer foi objeto de recurso por parte do executado.
Outrossim, o artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
No entanto, o executado não comprovou nos autos que os valores penhorados em suas contas bancárias tenham origem de valores relativos a honorários advocatícios ou até mesmo que estes valores se encontravam depositados em conta poupança, pois sequer aportou aos autos extratos bancários ou outros documentos comprovando suas alegações.
Ademais, os extratos extraídos do sistema BacenJud de id. 36411317 apenas indica a instituição financeira onde o executado possuía algum valor depositado em conta bancária, porém não informa a natureza da conta bancária (poupança ou corrente).
Da mesma forma, o executado não juntou aos autos qualquer documento comprovando a alegação de que parte dos valores penhorados dizem respeito a valores recebidos em virtude de Alvará Judicial relativo a processos de seus clientes, sendo certo que tal prova seria de fácil acesso ao executado que atua como advogado.”
Desta feita, verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator